Tribunal: STF
Processo: MS 21345
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-05
Data de publicação: 1992-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Competência.
         Nomeação de Juiz de carreira para a vaga de Juiz  togado  do
Tribunal Regional do Trabalho. Ato omissivo do  Presidente,  que  não
convocou os Juizes classistas, e do Tribunal,  que  deliberou  sem  a
participação deles, na formação da lista triplice.  Ato  de  natureza
administrativa, cuja a competência para julgar o mandado de segurança
que o impugna e do próprio Tribunal. Art. 21,VI, LC. 35/79 (LOMAN).
         Interesse dos membros  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho.
Art. 102, I, "n", da CF. Hipótese não caracterizada.